Tribunal: TJES
Processo: 5000346-85.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-85.2025.8.08.0034

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MILTON LOURENCO DE SOUZA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva de denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). O Juízo de origem revogou a prisão cautelar com fundamento em situação de saúde grave da filha menor do acusado, diagnosticada com deficiência intelectual. O Ministério Público pleiteia o restabelecimento da prisão com base na gravidade dos crimes e na presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que autorizam a prisão preventiva do recorrido, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP; (ii) definir se a condição de saúde da filha do acusado justifica a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao recorrido e do risco de reiteração delitiva, revelado pelo modus operandi da conduta.

2.
A materialidade do crime está demonstrada por laudos periciais diversos, como o laudo de biologia forense, o laudo de DNA e o exame de encontro de cadáver.

3.
Os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos dos corréus, que atribuíram ao recorrido papel ativo na execução do homicídio e posterior ocultação do cadáver.

4.
A qualificadora do motivo torpe, associada ao meio cruel (pauladas na cabeça e rosto da vítima), e ao recurso que dificultou a defesa (vítima indefesa em local ermo), evidencia periculosidade elevada, suficiente para justificar a segregação cautelar.

5.
A tentativa de ocultação do corpo, com amarração a tronco de árvore e submersão em represa, reforça a intenção de frustrar a persecução penal.

6.
A condição de saúde da filha do acusado, embora relevante, não constitui fundamento suficiente para afastar a prisão, já que a menor reside com a mãe, recebe acompanhamento profissional, e não depende exclusivamente da presença do genitor para sua estabilidade psíquica.

7.
A jurisprudência do STJ valida a decretação da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, ainda que existam condições pessoais favoráveis ao réu.

8.
A própria Câmara já reconheceu a legalidade da prisão preventiva em habeas corpus anteriormente impetrado, reafirmando a idoneidade dos fundamentos invocados (TJES, HC nº 5016153-87.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 10/12/2024).

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido, para decretar a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000346-85.2025.8.08.0034
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MILTON LOURENCO DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRIDO: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão Id. 67316226, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES nos autos da ação penal nº 5000505-62.2024.8.08.0034 (Id. 13608279), que revogou a prisão preventiva de MILTON LOURENÇO DIAS.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, o

restabelecimento da prisão preventiva, com base nos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP (Id. 13608279).

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, em 26/7/2024, nas proximidades da Fazenda dos Dalmázio, Córrego Nossa Senhora D ́Ajuda, zona rural de Itamira, distrito do município de Ponto Belo/ES,
Edvan
Luís Alves Gomes e
Breno
Santos Dias, em união de esforços com o ora recorrido, desferiram pauladas na cabeça e face de
Zilmar
Almeida Costa, causando-lhe lesões que foram a causa de seu óbito.

Apurou-se que o recorrido possuía desavenças antigas com a vítima, e, no dia dos fatos, ao visualizá-lo caminhando por uma estrada sem movimento, convidou os corréus para darem um “susto” em seu desafeto.

Os denunciados então abordaram e espancaram a vítima, que, após receber consecutivas pauladas na cabeça e face, caiu inconsciente.

Crendo na morte do ofendido, os denunciados cessaram as agressões e empreenderam fuga.

No dia seguinte, os executores retornaram ao local e, ao constatarem o óbito, recolheram o corpo.

Posteriormente, amarraram a vítima num tronco de árvore, e o lançaram numa represa, de forma a encobrir os indícios da prática do homicídio.

Consta mais que, em 29/7/2024, o ora recorrido encaminhou o veículo, utilizado para transporte e ocultação do corpo, para higienização, com a recomendação de uso de “produto forte” na limpeza.

O réu foi preso em
30/7/2024,
por força de mandado de prisão temporária.

Em
22/8/2024
, por ocasião do recebimento da denúncia, o Juiz de Direito decretou a prisão preventiva dos envolvidos, considerando a
“necessidade de manter a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante o risco dos acusados evadirem-se do distrito da culpa”.

Em
16/4/2025
, considerando a juntada de documentação médica técnica, atestando que a filha do ora recorrido, menor e portadora de deficiência intelectual, estaria em situação crítica de saúde física e mental, foi revogada a preventiva (fls. 02/03 do Id. 13608279).

Sobreveio o presente recurso, no qual o Órgão Ministerial requer o restabelecimento da prisão, ao argumento de que o crime possui elevada gravidade, e se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP (fls. 08/20 do Id. 13608279).

Em
1
6
/
9
/202
5
, julgando
a cautelar inominada
nº
5007337-82.2025.8.08.0000
,
ajuizada
c
om base em idênticos fundamentos, acolhi a pretensão ministerial e decretei a prisão preventiva do ora recorrido
(Id. 16464944)
.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Após exame das alegações defensivas, n
ão vejo motivos para alterar o entendimento externado quando da apreciação d
a
já citada ação
c
autelar inominada
.

O
s elementos constantes no processo apontam que os requisitos da prisão preventiva estão presentes, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos crimes, o que demonstra o elevado grau de periculosidade do agente, bem como a existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria.

Com efeito, a
materialidade
está demonstrada pelo laudo de biologia forense, laudo de DNA forense, e laudo de exame de encontro de cadáver (Id. 16464944).

Também estão presentes
indícios de autoria
, extraídos dos depoimentos do corréus Breno Santos Dias e Edvan Luís Alves Gomes (Id. 16464944), apontando o ora recorrido como um dos autores dos fatos criminosos.

A prisão preventiva do réu se faz necessária, ainda, em razão das particularidades e das circunstâncias fáticas dos delitos, uma vez que o homicídio, foi praticado em concurso de pessoas, contra vítima indefesa, por motivo fútil, tendo em visita a existência de desavenças pretéritas entre o ofendido e o recorrido, e por meio cruel, já que o homicídio foi consumado mediante pauladas.

E mais, a narrativa da denúncia aponta que o acusado, tentou ocultar o corpo da vítima, amarrando-o num pedaço de tronco de árvore, e o lançando em uma represa, com o fim de se livrar da imputação penal.

Digno de registro, que a decisão de pronúncia, datada de
1º/9/2025,
determinou a submissão do denunciado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, incs. I,
III e IV, do CP)
, e
ocultação de cadáver

(art. 211 do CP)
.

Nesse contexto, dada a gravidade dos fatos, a decretação da custódia cautelar é necessária, e encontra amparo na pacífica jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, cito precedente:

“(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 3. No caso, verifica-se a gravidade concreta do delito evidenciado pelo modus operandi empregado no delito tendo em vista que "a vítima teria sido atingida por golpes de instrumento cortante no pescoço (esgorjamento). O cadáver, na sequência, teria sido ocultado em túmulo do cemitério local". 4. Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente. Precedente. 5. No mais, presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente.(...)” (STJ. AgRg no HC n. 988.766/ES,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 6/5/2025
, DJEN de 12/5/2025)

Registro, ademais, que esta Câmara Criminal já julgou e denegou ordem de
h
abeas

c
orpus
(HC nº 5016153-87.2024.8.08.0000), impetrada em favor do recorrido, oportunidade em que reconheceu a legalidade da prisão preventiva, cuja súmula restou assim ementada:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO VEM SENDO MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE.
DENEGADA A ORDEM. 1. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO VEM SENDO MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
Não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea, considerando a demonstração da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo ante a presença de indícios de autoria e materialidade dos graves crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.
2
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES: Invi
ável a substituição da prisão pelas cautelares do art. 319 do CPP, vez que a segregação está fundada na gravidade concreta dos delitos, a revelar que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública. Precedente do STJ.
3. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210011258,
Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julga
do e lido em
10/12/2024
)

Por fim
, analisando o relatório do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), utilizado como fundamento na decisão que revogou a segregação cautelar, verifico que a menor, filha do acusado, reside com a mãe e, embora tenha sofrido com transtornos psíquicos em decorrência da prisão do pai, constato ser possível seu acompanhamento por equipe multiprofissional.

A propósito, segundo o laudo (Id. 13905505), a genitora é bastante cuidadosa, e vem buscando tratamento adequado, com ajuda profissional, de modo que a soltura do denunciado, não é fator exclusivo para melhorar a situação de saúde da adolescente.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 15847452), CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para decretar a prisão preventiva de MILTON LOURENÇO DIAS.

Em sendo este o entendimento da Câmara, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE O MANDADO DE PRISÃO, com data de validade para 25/11/2045.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.